Tribunal: TJES
Processo: 0007014-75.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Vias de fato; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha; Cor
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007014-75.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KENEDI DRUMOND DE PINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007014-75.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: KENEDI DRUMOND DE PINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DECLARAÇÕES FIRMES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. INTENÇÃO DE MENOSPREZO AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por KENEDI DRUMOND DE PINHO contra a sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto.

O apelante foi acusado de, no dia 26 de dezembro de 2020, ter ofendido a dignidade da policial civil Rosemary Lira Cazoni, proferindo palavras de baixo calão e gestos obscenos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser resolvida consiste em verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do apelante pelo crime de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Autoria e materialidade devidamente comprovadas

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim unificado de fls. 15/16, corroborado pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

A vítima, policial civil Rosemary Lira Cazoni, afirmou em juízo que o réu proferiu xingamentos como "você é uma grossa, vagabunda, e vai tomar no seu cu", além de fazer gestos obscenos ao exibir o dedo médio de ambas as mãos, na área externa da Delegacia de Polícia, no exercício de sua função pública.

Os depoimentos das testemunhas, especialmente os agentes de segurança pública envolvidos, foram firmes, coesos e congruentes entre si, reforçando a autoria e materialidade do delito.

2. Valor probatório das declarações dos agentes públicos

Em crimes contra a administração pública, os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem especial valor probatório, desde que não existam indícios de má-fé ou contradições.

No caso, os depoimentos dos agentes públicos não apresentaram inconsistências e foram corroborados pelas demais provas constantes nos autos.

Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades, com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime de desacato. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova" (TJES, Apelação Criminal, 050160038688, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, Julg. 04/05/2022, Publ. 19/05/2022).

3. Intenção de menosprezo ao exercício da função pública

O crime de desacato é caracterizado pela conduta de ofender verbalmente ou por gestos a dignidade ou o decoro de um funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas, com o intuito de menosprezar ou humilhar a função exercida.

No caso, as expressões utilizadas pelo réu, combinadas com os gestos obscenos, evidenciam a intenção de menosprezar e humilhar a policial civil no exercício de sua função pública.

4. Impossibilidade de absolvição por insuficiência probatória

As provas constantes nos autos são robustas e suficientes para a condenação, afastando qualquer dúvida razoável sobre a prática do crime. A pretensão absolutória, portanto, não merece acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de desacato (art. 331 do Código Penal) configura-se quando o agente ofende verbalmente ou por gestos a dignidade de funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas, com a intenção de menosprezar ou humilhar a função pública.

Os depoimentos de agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para respaldar a condenação, salvo quando infirmados por contraprova robusta.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 331.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal, 050160038688, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, Julg. 04/05/2022, Publ. 19/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007014-75.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: KENEDI DRUMOND DE PINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
KENEDI DRUMOND DE PINHO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 331 do Código Penal, à pena definitiva de 09 (nove) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese que no dia 26 de dezembro de 2020, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato e ofendeu a dignidade de sua companheira Edileia Justina Martins Drumond, bem como desacatou e ofendeu a dignidade da policial civil investigadora Rosemary Lira Cazoni.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

Materialidade delitiva devidamente demonstrada no boletim unificado de fls. 15/16.

Ouvida em juízo, a vítima, policial civil Rosemary Lira Cazoni esclareceu que no dia dos fatos, o acusado, lhe proferiu as seguintes palavras de baixo calão: “você é uma grossa, vagabunda, e vai tomar no seu cu”, oferecendo o dedo médio de ambas as mãos em seguida, na área externa da Delegacia de Polícia.

Deste modo, restou evidenciado que o recorrente proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades, configurando-se assim, sua incursão na pena do artigo 331, do Estatuto Repressivo.

Acerca do tema colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL DESACATO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAL - FÉ PÚBLICA - CONDENAÇÃO MANTIDA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades, com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime de desacato. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. [...] Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160038688, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
do manancial probatório decorrente do processo cognitivo, realizado sob o manto do contraditório e da ampla defesa, restou devidamente provada a prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal, pelo apelante, desmerecendo acolhimento a pretensão absolutória deduzida”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.